Tribunal: STF
Processo: ARE 1378219
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO ADMINISTRATIVO - ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - PRETENSÃO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, matéria preliminar, relacionada à incompetência absoluta do D. Juízo da Infância e Juventude, prejudicada, ante o julgamento do conflito negativo de competência, suscitado perante a C. Câmara Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 2. No mérito, imposição de obrigação para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, reconhecida. 3. Afronta ao princípio da separação de poderes ou, ainda, ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas e orçamentárias do Município de Diadema, não caracterizadas. 4. A obtenção do referido documento decorre do disposto no artigo 1º, VII, a Lei Complementar Municipal nº 2/1.990. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. A multa cominatória fixada na origem é adequada e razoável (R$100,00), considerando o caso concreto e a natureza da matéria jurídica ora debatida. 7. A alteração da referida multa pecuniária poderá, eventualmente, ser discutida perante o D. Juízo ‘a quo’, na fase de execução, nos termos do disposto no artigo 537, § 1º, do CPC/15. 8. Manutenção do prazo concedido inicialmente, para o cumprimento da obrigação judicial. 9. Ação Civil Pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos” (fl. 2, e-doc. 62). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXI do art. 37 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República, ao argumento de ser “a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso” (fl. 10, e-doc. 83).



    Afirma que “a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via poder executivo, de forma que não compete ao poder judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do poder executivo, o que afeta a separação dos poderes” (fl. 11, e-doc. 83). 



    Sustenta haver “clara violação ao regime de licitação, financeiro e orçamentário, haja vista que a decisão é inexequível, nos moldes em que foi fixada” (fl. 12, e-doc. 83).



    Pede “que o valor da multa seja abaixado, tanto no valor diário quanto ao seu teto. Caso isto não ocorra, o dinheiro que seria destinado para as reformas será desviado pela aplicação da multa diária” (fl. 13, e-doc. 83). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 103).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “as violações que ocorreram com prolação do acórdão foram as seguintes: a) Separação dos poderes, nos termos do artigo 2º da CF. b) Princípio constitucional implícito da reserva do possível. c) Violação ao regime de contratação por licitação, nos termos artigo 37, XXI da Carta Maior. d) Do regime do direito financeiro e orçamentário, dentro dos ditames do artigo 167, II da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 108).



    Pede “a) Que seja recebido e conhecido o presente agravo contra despacho denegatório, de forma que o recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão. b) Que futuras publicações sejam realizadas em nome do subscritor” (fl. 7, e-doc. 108).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Pois bem. É induvidoso o dever da parte ré na adoção das providencias necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), para o prédio público em questão. Afinal, a matéria está relacionada à segurança e à vida dos alunos, profissionais da educação e demais frequentadores da Escola Pública Municipal. Ademais, não há falar em afronta ao princípio da separação de poderes ou, ainda, ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas e orçamentárias do Município de Diadema, porquanto a obtenção do referido documento decorre do disposto no artigo 1º, VII, a Lei Complementar Municipal nº 2/1.990. Na realidade, a adoção de providencias, tendentes à viabilização e o fornecimento do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, não é faculdade do Administrador Público. Ao contrário, é obrigação legal, tendo por espoco, repita-se, a segurança e a integridade física dos usuários do referido prédio público. Além disso, a inércia e a negligência da Municipalidade de Diadema são inquestionáveis, na consideração que a parte autora tentou resolver e solucionar o problema, sem sucesso, no âmbito extraprocessual. E mais. Sobrevieram notícias a respeito da ocorrência de incêndios em Escolas Públicas, como, por exemplo, aquela mencionada na matéria jornalística reproduzida a fls. 40, demonstrando, à evidência, a urgência na resolução da questão jurídica. Fica o registro. (…) De outra parte, a multa cominatória, arbitrada na origem, diante do caráter coercitivo, deve ser arbitrada em montante que impeça o devedor de inadimplir a determinação jurisdicional, pouco importando a proporcionalidade com o valor do bem pleiteado. E, o montante fixado inicialmente é adequado e razoável (R$100,00 por dia, limitado ao montante de R$100.000,00), uma vez considerado o caso concreto e a natureza da matéria jurídica ora debatida. Outrossim, a alteração das astreintes poderá ser discutida, eventualmente, perante o D. Juízo a quo, na fase de execução. Isso porque, não acarreta a preclusão e, tampouco, a coisa julgada material, nos termos do disposto no artigo 537, § 1º, do CPC/15. Finalmente, é viável a manutenção do lapso temporal concedido para o cumprimento da obrigação de fazer, no caso dos autos, mesmo porque o término ocorrerá em meados de julho de 2.021. Portanto, a procedência da ação civil pública era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação” (fls. 4-7, e-doc. 62).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n. 2/1990) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 1.010.267-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 905257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora